Tribunal: TJSP
Processo: 2051917-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Impossibilidade. Hipótese dos autos que não admite a penhora sobre os rendimentos percebidos pelo Executado, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.